Tribunal: STF
Processo: ARE 1570836
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-26
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PENAL E PROCESSUAL PENAL - APELAÇÃO CRIMINAL RECURSO EXCLUSIVO DO RÉU - ART. 217-A C/C ART. 226, II, C/C ART. 71, TODOS (ESTUPRO DE VULNERÁVEL COM CAUSA DE AUMENTO DE PENA EM CONTINUIDADE DELITIVA) - PLEITO D E RECONHECIMENTO DA TENTATIVA E DE DESCLASSIFICAÇÃO - INOBSERVÂNCIA À DIALETICIDADE - INOVAÇÃO RECURSAL - TESE NÃO SUSCITADA DURANTE A PERSECUÇÃO PENAL PRECLUSÃO CONFIGURADA - NÃO CONHECIMENTO NESTE ASPECTO - ORIENTAÇÕES DO STJ E DO TJSE - PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS (ART. 386, III E VII, DO CPP) - PALAVRA DA VÍTIMA COM ESPECIAL RELEVÂNCIA PROBATÓRIA NOS CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL, QUE É CORROBORADA PELAS DEMAIS PROVAS CONSTANTES NOS AUTOS (LAUDO DE VIOLÊNCIA SEXUAL E DEPOIMENTO DA AVÓ DA VÍTIMA PERANTE A AUTORIDADE POLICIAL) CONDENAÇÃO MANTIDA DOSIMETRIA QUE NÃO MERECE RETOQUES CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME VALORADA NEGATIVAMENTE COM BASE EM AMEAÇAS IDONEIDADE PASTOR QUE EXERCE AUTORIDADE SOBRE A VÍTIMA - CAUSA DE AUMENTO EVIDENCIADA FRAÇÃO DE 1/5 (UM QUINTO) A TÍTULO DE CONTINUIDADE DELITIVA - 03 (TRÊS) DELITOS - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. TESE DE RECONHECIMENTO DA TENTATIVA E DE DESCLASSIFICAÇÃO DECLINADA NO APELO DENOTA QUE AS PREMISSAS CONTIDAS NAS RAZÕES RECURSAIS NÃO EXTERIORIZAM VEROSSIMILHANÇA MÍNIMA CAPAZ DE INSTIGAR ESSE ÓRGÃO JURISDICIONAL A APRECIAR A MATÉRIA, NÃO SE COADUNANDO COM OS MANDAMENTOS QUE IRRADIAM DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. PLEITO QUE MANIFESTA INEQUÍVOCA INOVAÇÃO RECURSAL, EVIDENCIANDO, POR CONSEGUINTE, A INCIDÊNCIA DO INSTITUTO DA PRECLUSÃO, NOTADAMENTE PELO APELANTE, DURANTE TODA A PERSECUÇÃO PENAL, TER PUGNADO APENAS PELA APLICAÇÃO DA PENA NO SEU MÍNIMO LEGAL. PRECEDENTES DO STJ E DO TJSE 2. (...) O EFEITO DEVOLUTIVO DA APELAÇÃO ENCONTRA LIMITES NAS RAZÕES EXPOSTAS PELO RECORRENTE (TANTUM DEVOLUTUM QUANTUM APPELLATUM), EM RESPEITO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE QUE REGE OS RECURSOS PREVISTOS NO ÂMBITO DO PROCESSO PENAL PÁTRIO, POR MEIO DO QUAL SE PERMITE O EXERCÍCIO DO CONTRADITÓRIO PELA PARTE DETENTORA DOS INTERESSES ADVERSOS, GARANTINDO-SE, ASSIM, O RESPEITO À CLÁUSULA CONSTITUCIONAL DO DEVIDO PROCESSO LEGAL.(AGRG NO RESP N. 1.908.034/PR, RELATOR MINISTRO MESSOD AZULAY NETO, QUINTA TURMA, JULGADO EM 27/6/2023, DJE DE 3/7/2023.) 3. CONJUNTO PROBATÓRIO É SUFICIENTE PARA MANTER A SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA, ESPECIALMENTE, PELO DEPOIMENTO DA VÍTIMA QUE APRESENTA SUA VERSÃO COM CLAREZA, OBJETIVIDADE E NÃO SE EVIDENCIA A PRESENÇA DE FALSAS MEMÓRIAS, BEM COMO PELO LAUDO DE VIOLÊNCIA SEXUAL (P. 13/15 DOS AUTOS DE ORIGEM) 4. A PALAVRA DA VÍTIMA ASSUME RELEVÂNCIA PROBATÓRIA NOS CRIMES SEXUAIS, SOBRETUDO QUANDO EM HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS REUNIDOS.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LIV, LV e LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o acolhimento da pretensão da parte agravante demandaria necessariamente o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), bem como da legislação infraconstitucional pertinente (Código Penal), o que se mostra inviável no âmbito do recurso extraordinário. Sobre o tema, a propósito:  



“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMES DE ESTUPROS DE VULNERÁVEL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. GRAVAÇÃO AMBIENTAL. VALIDADE. 1. O Supremo Tribunal Federal rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes -Tema 660). 2. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. 3. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, após assentar a repercussão geral da matéria, reafirmou sua jurisprudência no sentido de ser válida a gravação obtida por um dos interlocutores sem o conhecimento do outro (RE 583.937-RG, julgado sob a relatoria do Ministro Cezar Peluzo). 4. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE nº 1.240.873/MG-AgR, Primeira Turma, Rel.  Min. Luís Roberto Barroso, DJe 03/02/2020).  



“Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Penal e Processual Penal. 3. Posse irregular de arma de fogo. Estupro de vulnerável. 4. Tribunal do Júri. 5. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 6. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.144.376/DF-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º/08/2019).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 26 de setembro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente